Tribunal: STF
Processo: HC 250674
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Nulidades. Tribunal do Júri. Inépcia da denúncia. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Nirto Gomes da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 203.589/MG (evento 32).



    O paciente foi condenado à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal (evento 31, fls. 16-19).



    No presente writ, a Defesa aponta a ocorrência de nulidades processuais. Sustenta que o julgamento é contrário à prova dos autos, tendo em vista que o paciente agiu em legítima defesa e que a condenação está baseada exclusivamente nas provas produzidas no inquérito policial. Alega inépcia da denúncia, porquanto genérica e desconexa. Argumenta parcialidade da autoridade policial ao redigir o termo de indiciamento, com o uso de linguagem pessoal dotada de juízo de valor e subjetividade. Aduz ausência de fundamentação idônea das decisões judiciais e inconsistências nos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e interrupção da execução provisória da pena, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas, com a anulação dos atos processuais realizados a partir do recebimento da denúncia.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 32).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HA BEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  1. Quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    2. No caso, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a orientação desta Corte Superior de não ser admissível a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “Conforme explicitado na decisão agravada, não se verifica o alegado constrangimento ilegal, pois o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a orientação desta Corte Superior de não ser admissível a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em consequência, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente